Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA COAÇÃO ILEGAL. PRETENDIDA ANÁLISE DA PROVA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. TESE INFUNDADA. PACIENTE JÁ CONDENADA PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO. CUMPRIMENTO DA PENA SEQUER INICIADA. INDICAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. INDICAÇÃO CLARA DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DA PACIENTE.

1. A via estreita do habeas corpus impede a valoração aprofundada da prova, sob pena de supressão de instância.

2. A prova indiciária, aliada à folha penal da acusada, demonstra a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com evidência concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, a não recomendar a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mais brandas.

3. O ato coator cumpre os requisitos do art. 315 do CPP e dos arts. 5o, LXI, LXV e LXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.

4. Ordem denegada.